Tribunal: STF
Processo: Rcl 71531
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Physical – Fisioterapia Ltda. contra acórdão proferido pela 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (Processo 0020650-18.2021.5.04.0771), que teria, em tese, violado o quanto decidido por esta CORTE no julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; e no julgamento do Tema 725 da Repercussão Geral, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Na inicial, a Reclamante deduz as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “A Sra. CRISTIANE DOS SANTOS COSTA, ora beneficiada, ingressou com reclamação trabalhista (RT 0020650-18.2021.5.04.0771) buscando o reconhecimento do vínculo de emprego com a empresa PHYSICAL – FISIOTERAPIA LTDA, ora reclamante, e pagamento das consequentes verbas trabalhistas, no cargo de Fisioterapeuta. 



    [...]



    Apresentada defesa e realizada a instrução probatória, o MM. Juiz da 1ª Vara do Trabalho de Lajeado/RS julgou improcedente a reclamatória trabalhista, afastando o pedido de reconhecimento de vínculo de emprego entre as partes. 



    Da sentença de primeira instância, a Sra. Cristiane interpôs recurso ordinário, tendo a 2ª Turma do Tribunal Regional da 4ª Região dado provimento a sua irresignação, sendo reconhecido o vínculo de emprego, com a determinação de retorno dos autos à origem, a fim de que fossem julgadas as demais matérias. 



    [...]



    Inconformado com estas decisões, a sociedade interpôs Recurso de Revista, alegando: i) violação aos artigos 2º, 3º e 818, da CLT; e 373, I, do CPC, no que se refere ao reconhecimento do vínculo de emprego; ii) violação aos arts. 62, 59, §1º, 244, §2º, 71, §4º e 384, da CLT, em vista da condenação da reclamada no pagamento de horas extras e horas em sobreaviso; iii) violação aos arts. 59, §1º, da CLT, 5º, II, da CF/88, 7º, XVI, ambos da CF/88, e da Súm. 340/TST, tendo em vista da condenação da reclamada ao pagamento das horas extras integrais, não apenas ao seu adicional; iv) violação ao art. 477, §8º, da CLT, pela condenação da sociedade ao pagamento da multa prevista no referido dispositivo; e v) violação ao art. 7, IV, da CF/88, e à Sum. Vinc. nº, 4, do STF, em função do deferimento do adicional previsto no art. 16, da Lei nº 7.394/85. 



    O Tribunal regional, entretanto, negou seguimento ao recurso, motivo pelo qual foi interposto agravo de instrumento pela sociedade, o qual se encontra pendente de julgamento até a presente data. 



    [...]



    Os julgados acima citados, utilizados como paradigmas, demonstram, portanto, a inconstitucionalidade de decisões que atribuem prioridade às relações de trabalho organizadas sob a forma empregatícia, em detrimento de arranjos contratuais diversos que estejam de acordo com a legislação civil vigente. Ou seja, desrespeita a autoridade do entendimento fixado no STF a recusa em reconhecer a validade de contratos de sociedade firmado entre profissionais sob o fundamento de estariam presentes os pressupostos do vínculo de emprego.



    Esse é o caso do processo em questão, no qual a Justiça do Trabalho desconsiderou o contrato de sociedade existente entre as partes sem demonstrar a existência de vício de consentimento ou fraude trabalhista. 



    [...]



    Como é incontroverso nos autos, a sociedade ora reclamante é uma empresa de prestação de serviços de fisioterapia composta por profissionais Fisioterapeutas, com data de fundação em 09/07/2002, tendo atuado no Hospital Bruno Born de Lajeado/RS até Nov/2020. 



    A beneficiada passou a integrar a recorrida na data de 01/11/2014, conforme registrado na 6ª Alteração do Contrato Social, mediante a aquisição de cotas da sociedade, sendo esta composta, à época, do total de 11 profissionais. 



    [...]



    Assim, as teses estabelecidas nos julgamentos da ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema 725 da Repercussão Geral) foram frontalmente desconsideradas pela justiça trabalhista, contrariando o entendimento vinculante por meio do qual é reconhecida a licitude da prestação de serviços mediante a criação de uma sociedade de profissionais, de modo que, inexistindo demonstração de fraude na contratação ou vício de consentimento, não é cabível o reconhecimento do vínculo de emprego.”



    Ao final, requer condenação da parte sucumbente ao pagamento dos honorários sucumbenciais e, no mérito, que “seja determinada a cassação das decisões oriundas da Justiça do Trabalho, a fim de que, com amparo nas teses vinculantes firmadas na ADPF 324 e no RE 958.252 (tema 725), seja declarada a validade do contrato societário firmado entre as partes e a condição de sócia da beneficiada, com a consequente inexistência de vínculo de emprego, sendo julgada improcedente a Reclamatória Trabalhista 0020650-18.2021.5.04.0771”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros invocados são os definidos no julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; bem como do Tema 725 da Repercussão Geral, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Na presente hipótese, não assiste razão à Reclamante.



    Da análise dos autos, não é possível constatar qualquer violação aos paradigmas debatidos. No acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, as razões de decidir não estão na ilegalidade de eventual contrato de prestação de serviço por pessoa jurídica, por sua natureza, frente à legislação trabalhista, mas, sim, na existência de vínculo empregatício no caso concreto, nos seguintes termos (eDoc. 05):



    “Na inicial, a reclamante relata que ‘foi contratada, nos moldes dos artigos 2° e 3° da CLT, pela Ré, em março de 2010. Visando mascarar a relação de emprego, a Ré exigiu que a Autora integrasse o contrato social da Empregadora, na qualidade de 'sócia' da Reclamada’ (ID. c0a32c7 - Pág. 2 - GRIFO NO ORIGINAL).



    Já a reclamada (PHYSICAL - FISIOTERAPIA LTDA), em sua defesa, explica que ‘é uma empresa de prestação de serviços de fisioterapia composta por profissionais Fisioterapeutas, com data de fundação em 09/07/2002, tendo atuado no Hospital Bruno Born até Nov/2020’. Afirma que ‘a reclamante passou a integrar a reclamada na data de 01/11/2014, conforme registrado na 6ª Alteração do Contrato Social, mediante a aquisição de cotas da sociedade, sendo esta composta, à época, do total de 11 profissionais’ (ID. 148ae07 - Pág. 5). Aduz que ‘a reclamante, no período de 07/12/2011 a 19/10/2012, foi sócia da empresa Janete Pavanelo & Cia Ltda - CNPJ 05.222.546/0001-00, atuando em sistema similar àquele adotado na ora reclamada, junto ao Hospital de Estrela, sendo evidente, portanto, que possuía pleno conhecimento acerca de todas as implicações inerentes ao ingresso em uma empresa na condição de sócia’ (ID. 148ae07 - Pág. 6).



    Verifica-se, no caso, que a alegação contida na defesa é no sentido de que a reclamante prestava serviços como fisioterapeuta junto ao Hospital Bruno Born na condição de sócia da reclamada (PHYSICAL - FISIOTERAPIA LTDA), na qual ingressou na data de 01/11/2014.



    [...]



    No entanto, constata-se que a reclamante acostou com a inicial duas declarações assinadas pelo Sr. Alexandre dando conta da prestação de serviços pela reclamante para o Hospital Bruno Born de Lajeado, através da empresa ré, desde março de 2010. 



    [...]



    Conclui-se, desse modo, que a ré, por meio de seu sócio majoritário, reconhece a prestação de serviços pela reclamante em período anterior ao ingresso da reclamante como sócia da empresa, o que veio a ocorrer somente na data de 01/11/2014.



    Logo, evidenciada a prestação de serviços pela reclamante em período anterior ao seu ingresso na ré na condição de sócia, entendo que passa a ser da reclamada o ônus de comprovar que não se tratava de relação de emprego, mas sim de trabalho autônomo ou outra forma de trabalho remunerado, vez que atraiu para si o encargo de comprovar a existência de fato impeditivo ao reconhecimento do vínculo de emprego. Entendo, contudo, que, de tal encargo, a ré não se desincumbiu a contento.



    [...]



    Assim, considero presentes os elementos caracterizadores da relação de emprego (pessoalidade, onerosidade, não-eventualidade e subordinação), impondo-se o reconhecimento da existência de vínculo de emprego entre a reclamante e a reclamada (PHYSICAL - FISIOTERAPIA LTDA), no período compreendido entre 01/03/2010 a 30/11/2020, no cargo do fisioterapeuta.



    [...]



    Por todo o exposto, dou provimento parcial ao recurso da reclamante para reconhecer a existência de vínculo de emprego entre a reclamante e a reclamada (PHYSICAL - FISIOTERAPIA LTDA), no período compreendido entre 01/03/2010 a 30/11/2020, no cargo de ‘fisioterapeuta’, com remuneração total no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), determinando-se o retorno dos autos à vara de origem para apreciação e julgamento dos demais pedidos formulados na inicial.”



    Verifica-se, portanto, que a autoridade reclamada não afastou a existência, validade ou eficácia de qualquer contrato de prestação de serviços celebrado entre as partes, mas, apenas reconheceu a continuidade do vínculo empregatício entre a parte reclamante e a ora Beneficiária, a partir da valoração do acervo fático-probatório.



    Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não ser possível aferir a estrita aderência com os precedentes vinculantes invocados.



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/11/2018, DJe de 26/11/2018; (RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente